Tribunal: STF
Processo: MI 6505
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, I, DA MAGNA CARTA, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA IMPETRAÇÃO. INCLUSÃO DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL QUE NÃO SE REVELA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES.



    1. Não é obrigatória a inclusão da autarquia previdenciária estadual na lide, na condição de litisconsorte passiva, à luz da firme jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que é o responsável pela elaboração da norma reivindicada o único legitimado para figurar no polo passivo do mandado de injunção.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.